Tribunal: STF
Processo: Pet 9935
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E CIVIL. NOVA REALIDADE NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS PELOS POPULISTAS DIGITAIS EXTREMISTAS COM MACIÇA DIVULGAÇÃO DE DISCURSOS DE ÓDIO E MENSAGENS ANTIDEMOCRÁTICAS. UTILIZAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO PARA CORROER OS PILARES DA DEMOCRACIA E DO ESTADO DE DIREITO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA REPÚBLICA (CF. ARTS. 1º, 2º E 3º) POR TODAS AS EMPRESAS NACIONAIS OU ESTRANGEIRAS. OBRIGATORIEDADE LEGAL DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA QUE ATUE EM TERRITÓRIO NACIONAL. OBRIGATORIEDADE CONSTITUCIONAL DE RESPEITO ÀS DECISÕES DO PODER JUDICIÁRIO. OSTENSIVA REITERAÇÃO DE DESOBEDIENCIA À ORDEM JUDICIAL CARACTERIZADA. DECISÃO REFERENDADA.



    1. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não permite que se confunda “liberdade de expressão” com “liberdade de agressão” ou “inexistente censura” com “necessária proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos”. 



    2. Toda e qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica em território nacional deve respeitar o ordenamento jurídico nacional e cumprir, de forma efetiva, comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário brasileiro.



    3. O Código Civil brasileiro estabelece que a constituição de qualquer sociedade, obrigatoriamente, deve indicar as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições.



    4. A sociedade estrangeira, para poder atuar legalmente no Brasil, necessita de autorização prévia do governo federal (LINDB, art. 11, § 2º), com expressa indicação de “representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade” (CC, art. 1.138) e, uma vez autorizada a funcionar, “ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil” (CC, art. 1.137).



    5. O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) prevê a responsabilização civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, caso não sejam realizadas as medidas determinadas por ordem judicial dentro do prazo assinalado e nos limites técnicos do serviço.



    8. Esgotamento de todos os mecanismos legais para que a empresa RUMBLE INC. cumprisse as ordens judiciais, no intuito de impedir medida mais gravosa.



    9. Manutenção ostensiva e agressiva do desrespeito às ordens judiciais do Poder Judiciário brasileiro, com a não nomeação de representantes legais, não adimplemento das multas aplicadas e, inclusive, por meio de inúmeras postagens ofensivas reiterando o desprezo pelo JUSTIÇA BRASILEIRA.



    10. Presença dos requisitos legais necessários, fumus boni iuris – consistente nos reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais e inadimplemento das multas diárias aplicadas, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e Poder Judiciário brasileiros, para instituir um ambiente de total impunidade e “terra sem lei” nas redes sociais brasileiras, bem como o periculum in mora – consistente na manutenção e ampliação da instrumentalização da RUMBLE INC., por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos.



    11. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido da (a) SUSPENSÃO IMEDIATA, COMPLETA E INTEGRAL DO FUNCIONAMENTO DA RUMBLE INC. em TERRITÓRIO NACIONAL, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos – inclusive com o pagamento das multas – sejam cumpridas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo.